Tribunal: TJDFT
Processo: 0737750-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737750-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO CESAR DE CAMPOS AMARAL, ANDERSON SANTANA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS &amp; TREINAMENTO DE ALTO IMPACTO EIRELI, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS RECORRIDO: ANDERSON SANTANA CONSULTORIA EM GESTAO DE NEGOCIOS &amp; TREINAMENTO DE ALTO IMPACTO EIRELI, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA TELLES DE VASCONCELLOS, PAULO CESAR DE CAMPOS AMARAL DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 29186836), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte recorrente, em observância ao princípio da causalidade. Retire-se de pauta. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator